Tribunal: TCU
Processo: 025.649/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10407/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 169, inciso III, 235, 237, parágrafo único e inciso IV, 250 do Regimento Interno, e 106, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e determinar o arquivamento do processo, dando ciência ao representante, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Caixa Econômica Federal do teor desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.649/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura de Cuiabá - MT 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.